Tribunal: TJSP
Processo: 2302887-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título executivo extrajudicial – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Cédula de Crédito Bancário – Título certo, líquido e exigível, devidamente acompanhado do demonstrativo de cálculo – A alegação de falta de certeza e liquidez do título e de excesso de execução por abusividade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título executivo extrajudicial – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Cédula de Crédito Bancário – Título certo, líquido e exigível, devidamente acompanhado do demonstrativo de cálculo – A alegação de falta de certeza e liquidez do título e de excesso de execução por abusividade da taxa de juros é matéria reservada a embargos à execução – Inteligência do art. 917, inciso III, do CPC – Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.